Tribunal: TJES
Processo: 0011352-50.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-25

Ementa:
EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL

–
EXCLUSÃO DE SÓCIOS – CLUBE RECREATIVO – INADIMPLEMENTO – PROVA DO PAGAMENTO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO DEMONSTRADO – PROVA INDIRETA DO PAGAMENTO – INAPTIDÃO DIANTE DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS – IRREGULARIDADE NA EXCLUSÃO DOS SÓCIOS/APELADOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE
ADIMPLEMENTO
DA DÍVIDA E DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINITRATIVO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
s recorridos, embora aleguem o adimplemento das mensalidades/taxas como fato constitutivo de seu direito (art. 37
3, I, CPC/15)
, em nenhum momento apresentam provas de sua quitação, tais como recibos, boletos de pagamento autenticados ou acompanhados dos comprovantes, ou, ainda, extratos bancários do período
como
prova da movimentação financeira em favor do Clube recorrente.

2.

Da prova oral colhida nos autos,
observa
-se que os ora apelados sequer sabiam
que a sede do clube havia sido desapropriada e nem tampouco quando o mesmo deixou de funcionar,
o que denota, de fato, a baixa ou nenhuma frequência de suas dependências.
De outro lado, os próprios apelados afirmam não saberem até quando adimpliram as mensalidades, tendo, ainda, o apelado Mauri, afirmado não possuir os comprovantes de mensalidades posteriores a outubro de 2004.
Embora ambos os apelados tenham sido convocados e realizado o recadastramento para fins de partilha do valor da desapropriação da sede do Clube apelante, nenhum deles conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a quitação das mensalidades no período de novembro/2004 a dezembro/2006, ano em que o clube encerrou suas atividades.

3.

Ainda com relação a presunção de pagamento das mensalidades pelo fato de os apelados terem sido convocados por meio do Edital datado de 16/01/2016 e continuarem a receber e-mails do Clube recorrente, vê-se que tais elementos não são aptos para tal desiderato, sobretudo quando confrontados com as demais provas produzidas nos autos.
Assim como os nomes dos apelados constaram do referido
E
dital de 2016, é possível observar que nas Assembleias realizadas nos anos de 2012 e 2013 os seus dados não
estavm listados

n
as respectivas convocações, e, para além disso, ambos os recorridos afirmaram textualmente em depoimento colhido em juízo, terem ciência do Edital datado de 16/06/2016, no qual consta expressa informação de que
“Os antigos associados que não constam na lista acima tiveram seus TÍTULOS CANCELADOS em conformidade com as Normas de Direito, com o Estatuto e com o Regimento Interno do Clube Riviera”.

4.

Quanto aos e-mail
s
encaminhados aos endereços eletrônicos dos apelados, é sabido que com vistas a facilitação do envio de correspondências eletrônicas por associações e empresas com diversos correspondentes, adota-se o envio por meio da chamada “mala direta”, ferramenta que permite criar um grupo de contatos para envio de mensagens de uma única vez
para diversos destinatários
. Decerto, considerando as demais provas acostadas aos autos, o Clube apelante não diligenciou para excluir de seu cadastro na ferramenta “mala direta” os endereços eletrônicos dos ora recorridos, porém, tal descuido não se mostra hábil para comprovar
e reconhecer
que estes estavam em dia com o pagamento das mensalidades do Clube apelante.

5.

A
exclusão do
s

apelados
do quadro social do
C
lube
apelante
se deu sem que
fosse concedida a este
s
a oportunidade, sequer, de remir sua dívida, quanto mais de apresentar defesa no âmbito administrativo.
Embora o Clube apelante sustente que o Estatuto vigente à época dos fatos era o que estava vigente no ano de 2006 e, não, o aprovado no ano de 2013, importa considerar para o deslinde da controvérsia que, independente de qual
regramento
devesse ser aplicado, não foi respeitado, por parte do recorrente, o devido processo legal,
o que implica na v
iola
ção ao
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Por maior que seja a soberania dos Estatutos Sociais sobre as relações entre os associados, esta jamais poderá se sobrepor às garantias constitucionais, que, ao contrário, deve ser interpretada à luz do texto constitucional.

6.

N
ão tendo sido observada a mencionada
garantia e
sendo o direito de ampla defesa e contraditório aplicável a todas as relações jurídicas, inclusive privadas, de rigor de rigor a
manutenção da
sentença,
neste ponto
.

7
.
Recurso parcialmente provido
para
afastar o reconhecimento de que houve o pagamento das mensalidades
pelos apelados n
o período de
novembro/2004 a dezembro/2006, ano em que o clube encerrou suas atividades
.
Sucumbência redimensionada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011352-50.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLUBE RIVIERA

APELADO: MAURO CESAR SANTOS TRANCOSO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL

–
EXCLUSÃO DE SÓCIOS – CLUBE RECREATIVO – INADIMPLEMENTO – PROVA DO PAGAMENTO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO DEMONSTRADO – PROVA INDIRETA DO PAGAMENTO – INAPTIDÃO DIANTE DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS – IRREGULARIDADE NA EXCLUSÃO DOS SÓCIOS/APELADOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE
ADIMPLEMENTO
DA DÍVIDA E DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINITRATIVO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
s recorridos, embora aleguem o adimplemento das mensalidades/taxas como fato constitutivo de seu direito (art. 37
3, I, CPC/15)
, em nenhum momento apresentam provas de sua quitação, tais como recibos, boletos de pagamento autenticados ou acompanhados dos comprovantes, ou, ainda, extratos bancários do período
como
prova da movimentação financeira em favor do Clube recorrente.

2.

Da prova oral colhida nos autos,
observa
-se que os ora apelados sequer sabiam
que a sede do clube havia sido desapropriada e nem tampouco quando o mesmo deixou de funcionar,
o que denota, de fato, a baixa ou nenhuma frequência de suas dependências.
De outro lado, os próprios apelados afirmam não saberem até quando adimpliram as mensalidades, tendo, ainda, o apelado Mauri, afirmado não possuir os comprovantes de mensalidades posteriores a outubro de 2004.
Embora ambos os apelados tenham sido convocados e realizado o recadastramento para fins de partilha do valor da desapropriação da sede do Clube apelante, nenhum deles conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a quitação das mensalidades no período de novembro/2004 a dezembro/2006, ano em que o clube encerrou suas atividades.

3.

Ainda com relação a presunção de pagamento das mensalidades pelo fato de os apelados terem sido convocados por meio do Edital datado de 16/01/2016 e continuarem a receber e-mails do Clube recorrente, vê-se que tais elementos não são aptos para tal desiderato, sobretudo quando confrontados com as demais provas produzidas nos autos.
Assim como os nomes dos apelados constaram do referido
E
dital de 2016, é possível observar que nas Assembleias realizadas nos anos de 2012 e 2013 os seus dados não
estavam listados

n
as respectivas convocações, e, para além disso, ambos os recorridos afirmaram textualmente em depoimento colhido em juízo, terem ciência do Edital datado de 16/06/2016, no qual consta expressa informação de que
“Os antigos associados que não constam na lista acima tiveram seus TÍTULOS CANCELADOS em conformidade com as Normas de Direito, com o Estatuto e com o Regimento Interno do Clube Riviera”.

4.

Quanto aos e-mail
s
encaminhados aos endereços eletrônicos dos apelados, é sabido que com vistas a facilitação do envio de correspondências eletrônicas por associações e empresas com diversos correspondentes, adota-se o envio por meio da chamada “mala direta”, ferramenta que permite criar um grupo de contatos para envio de mensagens de uma única vez
para diversos destinatários
. Decerto, considerando as demais provas acostadas aos autos, o Clube apelante não diligenciou para excluir de seu cadastro na ferramenta “mala direta” os endereços eletrônicos dos ora recorridos, porém, tal descuido não se mostra hábil para comprovar
e reconhecer
que estes estavam em dia com o pagamento das mensalidades do Clube apelante.

5.

A
exclusão do
s

apelados
do quadro social do
C
lube
apelante
se deu sem que
fosse concedida a este
s
a oportunidade, sequer, de remir sua dívida, quanto mais de apresentar defesa no âmbito administrativo.
Embora o Clube apelante sustente que o Estatuto vigente à época dos fatos era o que estava vigente no ano de 2006 e, não, o aprovado no ano de 2013, importa considerar para o deslinde da controvérsia que, independente de qual
regramento
devesse ser aplicado, não foi respeitado, por parte do recorrente, o devido processo legal,
o que implica na v
iola
ção ao
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Por maior que seja a soberania dos Estatutos Sociais sobre as relações entre os associados, esta jamais poderá se sobrepor às garantias constitucionais, que, ao contrário, deve ser interpretada à luz do texto constitucional.

6.

N
ão tendo sido observada a mencionada
garantia e
sendo o direito de ampla defesa e contraditório aplicável a todas as relações jurídicas, inclusive privadas, de rigor a
manutenção da
sentença,
neste ponto
.

7
.
Recurso parcialmente provido
para
afastar o reconhecimento de que houve o pagamento das mensalidades
pelos apelados n
o período de
novembro/2004 a dezembro/2006, ano em que o clube encerrou suas atividades
.
Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011352-50.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLUBE RIVIERA

APELADO: MAURO CESAR SANTOS TRANCOSO, MAURI SANTOS TRANCOSO

Advogado do(a) APELANTE: IVANILDO JOSE CAETANO - ES7422-A

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS PRETTI - ES17802
Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS PRETTI - ES17802

VOTO

Nos termos do Relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
CLUBE RIVIERA
contra a sentença digitalizada às fls. 352/355, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, Fernando Antonio Lira Rangel, que, na Ação Ordinária ajuizada por
MAURO CÉSAR SANTOS TRANCOSO e MAURI SANTOS TRANCOSO
julgou procedentes as pretensões autorais para declarar a relação jurídica existente entre os ora apelados e a ora apelante e condená-la na obrigação de não excluir os recorridos de seu quadro social. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Alega o Clube recorrente em suas razões digitalizadas às fls. 357/369: a) o dever de apresentar os documentos de quitação das mensalidades é dos ora apelados; b) após o recadastramento dos sócios para efeito de rateio do valor oriundo da desapropriação da sede, constatou-se que os apelados estavam inadimplentes com as mensalidades; c) o estatuto que deve ser observado com relação a exclusão dos sócios inadimplentes é o do ano de 2006, pois o cancelamento dos títulos ocorreu em sua vigência; d) os recorridos aprovaram a própria exclusão por meio da votação realizada na Assembleia Geral Ordinária de 2015, que autorizou o cancelamento automático dos títulos dos associados inadimplentes até o mês de fevereiro do ano de 2005.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pelos apelados em face do Clube apelante, na qual questionam a sua exclusão dos quadros associativos, bem como da partilha do produto da desapropriação da sede administrativa do clube.

Aduzem, ainda, que sempre adimpliram as mensalidades e taxas administrativas do clube, porém, a administração do mesmo deixou de emitir os comprovantes de quitação por ausência de recursos financeiros para tanto.

Nesses termos, pleitearam a sua manutenção nos quadros de associados do Clube apelante, bem como a declaração de sua condição de associados com a finalidade de também serem contemplados na partilha do valor da desapropriação.

A sentença apelada considerou que o Clube recorrente incorreu em
venire contra factum proprium
, pois, segundo concluiu o juízo de primeiro grau, embora os recorridos tenham sido excluídos do quadro associativo, continuaram, contraditoriamente, a receber correspondências informativas acerca das atividades do Clube e foram, ainda, convocados para participação em Assembleia Ordinária, em cujo edital constava expressamente a convocação dos associados quites com suas obrigações estatutárias.

Considerou, ainda, que o ora recorrente não observou as regras estatutárias para a exclusão dos associados de seus quadros, na medida em que deixou de proceder a publicação acerca do cancelamento do título em jornal de grande circulação e, ainda, não assegurou aos recorridos o prazo de 15 dias, após a publicação do referido cancelamento, para quitação dos débitos apurados.

Feita essa breve exposição, observa-se que os recorridos tentaram valer-se de prova indireta do pagamento das mensalidades/taxas administrativas devidas pela condição de associados do Clube apelante.

Como se pode observar, os recorridos, embora aleguem o adimplemento das mensalidades/taxas como fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/15), em nenhum momento apresentam provas de sua quitação, tais como recibos, boletos de pagamento autenticados ou acompanhados dos comprovantes, ou, ainda, extratos bancários do período como prova da movimentação financeira em favor do Clube recorrente.

Destaca-se que ao fixar os pontos controvertidos da demanda, o juízo
a quo
os identificou como
(a)
o adimplemento dos recorridos quanto as taxas vencidas até o mês de dezembro/2005 e
(b)
a regular exclusão dos apelados dos quadros de associados (fls. 229 e 239).

Em audiência de instrução e julgamento, foram tomados os depoimentos pessoais dos requerentes/apelados e do representante legal do Clube apelante, dos quais se extraem os seguintes trechos:

“
MAURO CÉSAR SANTOS TRANCOSO - que não foi informado pelo clube sobre a data da desapropriação; que não se recorda até que data frequentou o clube; que não sabe informar o lapso temporal entre a paralisação do clube e a reinstalação da parte administrativa para recadastramento dos sócios; [...] que fez o recadastramento, deixando com eles os recibos de pagamento de possuía;
que não se recorda até que período comprovou que estava quite
; que confirma ter participado da reunião, realizada na sede do clube, que comunicou sua exclusão; que recebeu o edital de fls. 212, achando um absurdo não constar seu nome; que em nenhum momento foi comunicado que estava em atraso no pagamento das mensalidades e nem que iria ser excluído; que fez requerimento sobre sua exclusão apenas de forma verbal [...]”. (fl. 323).

“
MAURI SANTOS TRANCOSO – que não sabe a data certa em que o clube foi desapropriado; que não sabe até que data o clube funcionou; que não sabe informar o lapso temporal entre a paralisação do clube e a reinstalação da parte administrativa para recadastramento dos sócios, mas acredita que foi em 2013 que foi chamado para recadastrar; que compareceu na sede para fazer seu recadastramento; [...]
que não sabe dizer até que data efetuou o pagamento das mensalidades, mas foi até a data em que o clube funcionou, pois para entrar na portaria era necessário estar em dia; que não tem comprovante de pagamento depois de outubro de 2004
; que tomou conhecimento do edital de fls. 212, publicado no jornal, em que seu nome não constava na lista; que em data que não se recorda, o depoente estava na pizzaria de sua propriedade com seu irmão, quando foram indagados pelo Sr. Ademar e Ernanes se tinham os comprovantes de pagamento das mensalidades, tendo respondido que não, porque não tinha como guardar recibos por mais de cinco anos; que isso foi antes da publicação do edital de fls. 212; que não apresentou ao clube recurso formal para rever sua exclusão [...]”. (fl. 324).

“
ADEMAR MESQUITA RODRIGUES (REPRESENTANTE LEGAL DO CLUBE RIVIERA) - [...] que o clube foi desapropriado em 2005, continuando a funcionar até dezembro de 2006, quando a Prefeitura tomou posse;
que em 2012 foi reativado um escritório por causa da liberação do dinheiro da desapropriação pela justiça
; [...] que quando foi liberado o dinheiro o clube abriu um escritório para verificar a situação e fazer o recadastramento dos associados, período em que foram quitadas as dívidas e realizado o recadastramento; [...]
que em 2016 foi constato que os requerentes não haviam comprovado os pagamentos das mensalidades do clube; que imediatamente chamou os autores e comunicou a eles que estavam inadimplentes, de forma verbal, tendo tal fato ocorrido na secretaria do clube
; que não houve publicação de edital dando aos requerentes o prazo de quinze dias para quitarem os débitos; [...] Que tanto no quadro de aviso quanto no jorna foi publicado o edital onde constava que quem não estivesse na lista tinha sido excluído, conforme estatuto do clube; que este edital é o que se encontra acostado às fls. 212; [...]”. (fl. 325).

Da prova oral colhida nos autos, observa-se que os ora apelados sequer sabiam que a sede do clube havia sido desapropriada e nem tampouco quando o mesmo deixou de funcionar, o que denota, de fato, a baixa ou nenhuma frequência às dependências da agremiação.

De outro lado, os próprios apelados afirmam não saberem até quando adimpliram as mensalidades, tendo, ainda, o apelado Mauri, afirmado não possuir os comprovantes de mensalidades posteriores a outubro de 2004.

Embora ambos os apelados tenham sido convocados e realizado o recadastramento para fins de partilha do valor da desapropriação da sede do Clube apelante, nenhum deles conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a quitação das mensalidades no período de novembro/2004 a dezembro/2006, ano em que o clube encerrou suas atividades.

Os documentos acostados às fls. 327/330, que consistem nas Atas de Reunião da Diretoria do Cube apelante, realizada em 10/05/2016, juntados aos autos e não impugnados pelos apelados, trazem uma avaliação dos títulos pertencentes a esses.

Segundo consta de tais documentos, o Clube apelante possui como último registro de pagamento das mensalidades pelos apelados, o mês de outubro/2004 mediante boleto bancário e, malgrado tenham os recorridos argumentado que custearam despesas extras e materiais diversos para realização de jogos de futebol do clube, sendo tais contribuições uma forma de compensar suas mensalidades devidas, restou consignado que
“o presidente Ademar informou que também pesquisou junto a vários associados que frequentavam o futebol do Clube naquela ocasião, e constatou que todos ou a maioria deles, contribuíram da mesma forma, e, no entanto, nem por isso deixaram de pagar regularmente as taxas de manutenção que lhes cabiam”
. (fl. 328 e 330).

Ademais, em contraprova ao argumento de que o Clube apelante não emitia comprovantes de pagamento das mensalidades, observa-se de fls. 156/185 dos autos diversos comprovantes de pagamentos de mensalidades emitidos em favor de outros sócios, além de boletos com autenticação bancária de pagamento, o que denota que, de fato, os apelados deixaram de efetuar o pagamento das referidas mensalidades a partir do mês de outubro/2004, conforme consignado pelo Clube apelante.

Nem se argumente quanto ao fato de que não houve a emissão dos respectivos boletos para pagamento, pois é cediço que em dívidas de caráter
pro solvendo
a ausência do boleto bancário para pagamento não exime o devedor de sua quitação
(TJ-SP - AC: 10005823420218260426 SP 1000582-34.2021.8.26.0426, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 25/04/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)
.

Ainda com relação a presunção de pagamento das mensalidades pelo fato de os apelados terem sido convocados por meio do Edital datado de 16/01/2016 (fl. 31) e continuarem a receber e-mails do Clube recorrente, vê-se que tais elementos não são aptos para tal desiderato, sobretudo quando confrontados com as demais provas produzidas nos autos e também da facilidade de demonstração da quitação, pelos apelados.

Assim como os nomes dos apelados constaram do referido Edital de 2016, é possível observar que nas Assembleias realizadas nos anos de 2012 e 2013 (fls. 291/317) os seus dados não estavam listados nas respectivas convocações, e, para além disso, ambos os recorridos afirmaram textualmente em depoimento colhido em juízo, terem ciência do Edital acostado à fl. 212, datado de 16/06/2016, no qual consta expressa informação de que
“Os antigos associados que não constam na lista acima tiveram seus TÍTULOS CANCELADOS em conformidade com as Normas de Direito, com o Estatuto e com o Regimento Interno do Clube Riviera”.

Quanto aos e-mails encaminhados aos endereços eletrônicos dos apelados, é sabido que com vistas a facilitação do envio de correspondências eletrônicas por associações e empresas com diversos correspondentes, adota-se o envio por meio da chamada “mala direta”, ferramenta que permite criar um grupo de contatos para envio de mensagens de uma única vez para diversos destinatários. Decerto, considerando as demais provas acostadas aos autos, o Clube apelante não diligenciou para excluir de seu cadastro na ferramenta “mala direta” os endereços eletrônicos dos ora recorridos, porém, tal descuido não se mostra hábil para comprovar e reconhecer que estes estavam em dia com o pagamento das mensalidades do Clube apelante.

Igualmente, mesmo que o Clube apelante tenha, por erro, inserido os nomes dos recorridos no Edital de Assembleia de fl. 31, tal não possui força probatória para declarar que os mesmos adimpliram suas mensalidades e, por tal, razão, foram convocados para participar da citada Assembleia de associados.

Em vista do exposto, não consta nos autos provas aptas para reconhecer a quitação dos valores das mensalidades pelos apelados, o que impede o reconhecimento dos fatos constitutivos de seu direito e, por conseguinte, afasta o argumento sentencial de que o Clube apelado incorreu em comportamento contraditório.

Para reforçar, colhe-se o entendimento da jurisprudência pátria:

Ação de indenização por danos morais e materiais. Venda do patrimônio imobiliário social, com exclusão do rateio entre os sócios dos que se encontravam inadimplentes com as mensalidades.
O sócio inadimplente pode ser excluído do rateio proveniente da venda do patrimônio social. O inadimplemento das mensalidades sociais por parte do associado, durante muitos anos, sem nenhuma providência da parte dele para regularização, a não ser após a venda do patrimônio social por valor vultoso, justifica a exclusão do rateio, exclusão da qual não decorre dano material ou pessoal.
O estatuto associativo prevê a exclusão do quadro social do sócio inadimplente por mais de três meses, o que também justifica a exclusão da partilha do patrimônio social. (TJ-RS - AC: 70048765572 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 13/06/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2012).

AÇÃO DECLARATÓRIA. ICARAÍ PRAIA CLUBE - IPC. EXCLUSÃO DO SÓCIO POR INADIMPLÊNCIA. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO COM A TAXA DE MANUTENÇÃO QUE É DE CONHECIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO QUE ACARRETOU A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE RECREATIVA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO COM FINALIDADE ÚNICA DE PARTILHA. BENEFICIAMENTO DA PRÓPRIA TORPEZA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

É dever de todo sócio arcar com a taxa de manutenção da sociedade recreativa da qual é integrante, sob pena de inviabilizar o próprio funcionamento da mesma. A obrigação de pagamento da contribuição social é mensal, continuada razão pela qual desnecessária a notificação do devedor para a sua constituição em mora, operando-se a mesma, portanto, ex re.
Previsão estatutária autorizando a exclusão do sócio inadimplente por débito superior ou igual a 80% (oitenta por cento) do valor nominal do título.
Prova testemunhal que atesta não ter o autor buscado solucionar a questão da inadimplência de forma administrativa. Falta de pagamento das mensalidades que é a causa da dissolução da sociedade de lazer.
Adoção de providência de caráter administrativo pela parte ré que não seria apta a solucionar o problema das inadimplências, na medida em que estas decorrem da vontade dos sócios devedores.
Pretensão de inclusão com fim único de participação na partilha que não pode ser admitida, sob pena de permitir ao sócio inadimplente beneficiar-se da própria torpeza e enriquecer ilicitamente. Sentença que se reforma para julgar improcedente a pretensão autoral. Inversão dos ônus sucumbenciais. Provimento do recurso.
(
TJRJ -
0005211-65.2007.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 08/09/2009 - NONA CÂMARA CÍVEL).

AÇÃO ANULATÓRIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO DOS QUADROS DE CLUBE.
Sócio inadimplente há mais de dez anos e que não provou tivesse a anuência da diretoria para em algum momento sustar o pagamento. O pagamento de mensalidade do clube é obrigação positiva, líquida e com termo, de modo que não ocorrendo o pagamento está constituída a mora, independentemente de notificação. Assim sendo, cabia ao sócio procurar o clube para eventual composição e não o contrário, de modo que não tendo esta ocorrido e havendo expressa regra estatutária que previa o retorno do título ao clube em sendo atingida a inadimplência 80% do seu valor,
agiu o clube no exercício de seu direito ao efetuar o leilão. Cabendo ao sócio propor eventual composição e não o fazendo e possibilitando o estatuto o pedido de reconsideração da penalidade aplicada, em dez dias a partir do momento em que dela tomou ciência, bem como recurso para o conselho deliberativo, em sendo negativa a decisão quanto ao pedido de reconsideração, não há que falar em cerceio da defesa, se não foi ela exercida pelo devedor. Tinha este meios de evitar a atuação de regra estatutária, que presume-se fosse do conhecimento de quem era sócio desde 1973, em propondo uma composição e podia, ainda, pleitear a revisão da decisão, o que não há prova de que tenha feito. Inexistência de cerceamento de defesa. Impossibilidade de agora se beneficiar o autor do rateio dos bens do clube extinto, em prejuízo dos sócios que sempre contribuíram, tanto mais que o fechamento do clube se deu pela reiterada inadimplência de vários sócios, que agora atolam o Judiciário pretendendo o reenquadramento para obterem parcela dos valores apurados, 2009.001.01941 –
(TJRJ-
Apela
ção
Des. Maria Augusta Vaz - Julgamento: 17/02/2009 - Primeira C
â
mara C
í
vel
).

AÇÃO ANULATÓRIA DE REUNIÃO QUE EXCLUIU SÓCIO REMISSO – SÓCIA MAJORITÁRIA QUE DELIBEROU EM REUNIÃO A EXCLUSÃO DO SÓCIO, ORA AGRAVADO POR NÃO INTEGRALIZAR A QUOTA SOCIAL – Decisão agravada que concedeu tutela de urgência para reintegrar o sócio excluído - Inconformismo da empresa ré agravante – Acolhimento -
Possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio remisso, que deixou de integralizar as suas quotas sociais (arts. 1.004 e 1.. 058, CC)
– Verossimilhança da alegação da ré, ora agravante, da regularidade da reunião em que se decidiu pela exclusão do sócio remisso, autor ora agravado, do quadro societário, por não ter integralizado a quota social -
Diante da mora do sócio remisso, a maioria dos sócios pode deliberar sobre a exclusão do sócio inadimplente (arts. 1.004, 1.058 e 1.085, Código Civil)
- Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20775426520208260000 SP 2077542-65.2020.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 28/01/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/01/2021).

Não obstante a conclusão de que as provas coligidas aos autos não se mostram suficientes para comprovar o adimplemento dos apelados, quanto às suas obrigações financeiras para com o Clube apelante, faz-se necessário, ainda, o exame da regularidade de suas exclusões dos quadros de associados.

Efetivamente, ambos os apelados foram excluídos do quadro social do Clube apelante, sem que fosse concedida a estes a oportunidade, sequer, de remir sua dívida, quanto mais de apresentar defesa no âmbito administrativo.

Embora o Clube apelante sustente que o Estatuto vigente à época dos fatos era o que estava vigente no ano de 2006 (fls. 290/317) e, não, o aprovado no ano de 2013, importa considerar para o deslinde da controvérsia que, independente de qual regramento devesse ser aplicado, não foi respeitado, por parte do recorrente, o devido processo legal, o que implica na violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A necessidade de observância do Direito à Ampla Defesa e ao Contraditório no processo de exclusão de sócio de associação civil é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com base na eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas (eficácia horizontal). Confira-se acórdão paradigmático nesse sentido:

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS.
As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados.
II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES.
A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da Republica, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais.
[...]. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator (a): Ellen Gracie, Relator (a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821).

Por maior que seja a soberania dos Estatutos Sociais sobre as relações entre os associados, esta jamais poderá se sobrepor às garantias constitucionais, pois, ao contrário, aquelas relações privadas devem ser interpretados à luz do texto constitucional.

Não por acaso, o art. 57 do Código Civil estabelece que a exclusão do associado somente é admissível quando reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso,
in verbis
:

Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE SÓCIO INADIMPLENTE EXCLUÍDO DO CLUBE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.EXCLUSÃO QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO QUE VIOLOU O ART. 57 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO DEVIDAMENTE CORRIGIDAS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR - APL: 00206967220198160001 Curitiba 0020696-72.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 22/02/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Demanda julgada procedente para declarar a nulidade da penalidade de exclusão do quadro associativo do Santos Futebol Clube imposta ao autor, bem como para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em readmiti-lo ao correspondente quadro de sócios, com a remessa de boletos para pagamento das mensalidades devidas a partir de sua exclusão. Insurgência do requerido e ingresso de assistente em sede de apelação. Admissão de assistente simples. Interesse jurídico demonstrado. Ausência de irregularidade. Mérito. Exclusão de associado de clube sem respeito ao contraditório e a ampla defesa. Art. 58 do CC. Obrigação das associações de respeitar as garantias processuais constitucionalmente asseguradas (eficácia horizontal de tais garantias), o que não ocorreu no caso, a ausência de resposta do autor com relação à devolução de documentos que ele diz sequer existirem culminou em pena desproporcional, injusta e sem chance de defesa para o apenado. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10200165220228260562 Santos, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 28/06/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023).

Observando-se os Estatutos colacionados aos autos, vê-se que aquele que vigia no ano de 2006, o qual sustenta o recorrente ser o aplicável ao caso em análise, não respeita a garantia do devido processo legal e da ampla defesa, na medida em que simplesmente prevê a exclusão do associado inadimplente (art. 19, fl. 307).

Desta forma, a incidência do art. 19 do Estatuto Social Clube Riviera, vigente em 2006, que não prevê a defesa prévia para exclusão de sócio inadimplente, deve ser afastada por violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e ao art. 57 do Código Civil.

Destarte, não tendo sido observada a garantia do devido processo legal e sendo o direito de ampla defesa e ao contraditório aplicável a todas as relações jurídicas, inclusive privadas, de rigor a manutenção da sentença, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar o reconhecimento de que houve o pagamento das mensalidades
pelos apelados,

n
o período de
novembro/2004 a dezembro/2006, ano em que o clube encerrou suas atividades, MANTENDO A SENTENÇA APELADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

Tendo em vista a sucumbência recíproca advinda do parcial provimento do apelo, redimensiono os ônus da sucumbência fixados na origem e condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono de cada parte, vedada a sua compensação, na forma do §14 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)